Tribunal: TJPA
Processo: 0801921-73.2020.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801921-73.2020.8.14.0040

APELANTE: ARNAIRES RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. SENTENÇA NA ORIGEM JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. ALEGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. ADI N° 5090. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO.
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. EFEITOS JURÍDICOS. LEVANTAMENTO DE FGTS E DE SALDO DE SALÁRIO. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS.
APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STF, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NO JULGAMENTO DO RE 596.478/RR
E RE 705.140/RS. RECONHECIMENTO DO DIREITO DO SERVIDOR CONTRATADO À PERCEPÇÃO DE VALORES DE FGTS, COM APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DECRETO N° 20.910/32. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, CONHECIDA DE OFÍCIO, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE
.

1. Tese alegada pelo Município de Sobrestamento/Suspensão da Demanda. A matéria controvertida que será julgada pelo Supremo Tribunal Federal diz respeito a correção monetária, entretanto, se revela desnecessário o sobrestamento do feito, tendo em vista que, no caso,
o FGTS não é devido em razão da rescisão de contrato público de trabalho temporário válido. A regra descrita no art. 19-A, da lei nº 8036/90, assim como os precedentes judiciais Rext. nº 596478-7/RR e RE nº 895070/ MS, não se aplicam à espécie, porque dizem respeito a contratos nulos.

2. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

3.
No caso
,
o autor/apelado foi contratado temporariamente para exercer a função de auxiliar de serviços gerais a partir de
03/05/2007
,
ocorrendo o distrato em

31/03/2018
,
havendo, portanto, sucessivas prorrogações, descaracterizando a temporariedade exigida pela Constituição Federal. Assim, reconhecida a nulidade da contratação temporária da autora, deve ser reconhecido o direito à percepção do FGTS, observada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação, nos moldes do Decreto Lei nº 20.910/32. Sentença mantida.

4. A incidência dos juros e correção monetária na espécie, de acordo com a sistemática de correção dos débitos judiciais da Fazenda Pública, referentes a relação jurídica não tributária, conforme os paradigmas fixados nos RE 870.947/SE (Tema 810 STF) e RESP 1.495.146-MG (Tema 905 do STJ). Necessário ressalvar que, em eventual modulação do Tema 810 pelo STF, utilizado como base para o julgamento do Tema 905 do STJ, os parâmetros deverão ser observados em liquidação, conforme consignado na 28ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, realizada em 16/10/2018.

5.
RECURSO DE

APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos Apelação Cível nº 0801921-73.2020.814.0040, da Comarca de Parauapebas.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM

CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Em
Remessa Necessária, Sentença confirmada,
nos termos do Voto da Desa. Relatora.

Belém (Pa),
05
de julho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ARNAIRES RIBEIRO DOS SANTOS
, em face da Sentença prolatada pelo Douto Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execuções Fiscais da Comarca de Parauapebas, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
(processo n° 0801921-73.2020.814.0040), ajuizada por
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, declarando a nulidade do contrato administrativo e condenando o município requerido a pagar a autora as verbas à título de FGTS referente aos anos de 2017 e 2018, observada a prescrição quinquenal, a partir da data do ajuizamento da ação.

Pela
petição inicial
(id 4516883), a autora Arnaires Ribeiro dos Santos ajuizou Ação de Cobrança contra o Município de Parauapebas, relatando que foi contratada pelo ente municipal para prestar serviços na função de
auxiliar de serviços gerais
, nos períodos de
03/05/2017 à 31/12/2007
; de
03/03/2008 até 31/12/2008;
de
19/01/2009 até 31/12/2009
; de
08/07/2010 a 31/12/2010
; de
09/01/2012 até 31/12/2012
; de
02/01/2013 até 01/01/2014
; de
07/02/2014 até 31/12/2016
, período que exerceu função comissionada de assessora; de
02/01/2017 até 31/12/2017
e de
29/12/2017 até 31/03/2018
, data do distrato.

Sustenta que as contratações sucessivas são nulas por não ter sido precedida de concurso público, razão pela qual faz jus ao pagamento relativo aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, referente a todo o período trabalhado junto ao município. A autora anexou planilha de cálculos e documentos (id 4516885).

O
Município de Parauapebas
apresentou
Contestação
, argumentando que o autor/recorrido foi contratado por prazo determinado, defende a legalidade do contrato temporário, aduz a incidência da prescrição quinquenal, bem como pugnou pela improcedência do pedido de pagamento de valores de FGTS, requerendo a extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC (id 4516894).

O Juízo
a quo
prolatou
Sentença
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade dos contratos administrativos firmados, condenando o município requerido a pagar a autora as parcelas de FGTS referente aos anos de 2017 a 2018, declarando prescritas todas as parcelas anteriores a data da propositura da ação, excluindo o período de 2014 a 2016 em que o autor exerceu cargo comissionado (id 4516909).

Inconformada, a autora
ARNAIRES RIBEIRO DOS SANTOS
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(id 4516912). Em suas
razões recursais
, a apelante, após apresentar breve exposição dos fatos, defende a reforma da sentença, alegando, em síntese, a aplicação do prazo prescricional trintenário, afirmando possuir direito ao recebimento dos valores do FGTS durante todo o pacto laboral, ou seja, de 03/05/2007 até 31/03/2018 período que laborou para o município, considerando a modulação dos efeitos pelo C. STF no julgamento do ARE n° 709.212/DF, com exceção ao período de 2014 a 2016, referente ao exercício de cargo comissionado.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a Sentença, no sentido de que seja aplicado o prazo prescricional trintenário (id 3804098).

O
Município de Parauapebas
apresentou
contrarrazões
à Apelação, pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se os termos da Sentença de primeiro grau, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal, assim como requer a suspensão da demanda, alegando a decisão do STF na ADI n° 5090/DF, ao reconhecer a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS (id 4516966).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Em ato contínuo, proferi
decisão
, recebendo o recurso de apelação no duplo efeito (id 4548291).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida integralmente a sentença (id 4615371).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária, de ofício, e do recurso de Apelação, pelo que passo a apreciá-lo.

Defiro o benefício da justiça gratuita nesta instância.

- Da Remessa Necessária Conhecida de Ofício:

Na hipótese, por se tratar de Sentença ilíquida e contrária aos interesses do Município de Parauapebas, conheço da Remessa Necessária, de ofício, nos termos do art. 496, I do Código de Processo Civil:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.”

Antes de adentrar ao mérito do recurso, examino a prejudicial suscitada.

- Da Suspensão/Sobrestamento da Demanda. ADI n° 5090/DF. Prejudicial Rejeitada:

O Município de Parauapebas alega a necessidade de suspensão/sobrestamento do processo, conforme determinação do Supremo Tribunal Federal na ADI n° 5090/DF que discute a possibilidade de afastamento da TR como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS.

Sobre a questão, de fato, o STF na ADI nº 5.090/DF
determinou a suspensão, até o julgamento do mérito da matéria pelo Plenário, de todos os processos que tratem da correção dos depósitos vinculados do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pela Taxa Referencial (TR).

Entretanto,
o objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade é diverso do tema debatido nos presentes autos, desta forma, não subsiste a tese de suspensão defendida pelo município. Como é cediço, o FGTS é constituído por saldos de contas vinculadas aos trabalhadores e por outros recursos incorporados, sendo que os referidos valores são remunerados pela TR.

Por sua vez, a ADI nº 5090, questiona a constitucionalidade da utilização da Taxa Referencial (TR) para fins de correção monetária do FGTS, quando depositado.

No caso vertente, os valores a título de FGTS não foram recolhidos pelo Município de Parauapebas, isto porque a Fazenda Pública Municipal sempre negou o direito do servidor temporário ao recebimento de parcelas de FGTS

Portanto, não há que se falar em suspensão ou sobrestamento da demanda, por tratarem de questões diversas referente ao FGTS, devendo ser rejeitada a tese sustentada pelo município.

No mais, registro que o Colegiado da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 16/10/2018, deliberou que nesses casos envolvendo consectários legais em Ação de Cobrança de FGTS, deveria ser aplicado o Tema 810 do STF para os juros moratórios, com a ressalva de que havendo modulação do referido Tema pelo Supremo, os parâmetros deveriam ser observados em liquidação.

- MÉRITO:

- Da Prescrição Quinquenal:

No caso vertente, o cerne recursal consiste na pretensão da autora, ora apelante, de reforma da Sentença, argumentando a inaplicabilidade do prazo prescricional quinquenal, defendendo a incidência do prazo trintenário, de acordo com a modulação dos efeitos pelo C. STF no julgamento do ARE n° 709.212/DF, afirmando possuir direito ao recebimento das verbas à título de FGTS com observância ao prazo prescricional trintenário.

Sobre o tema, destaca-se que a prescrição retroativa deve ser aplicada em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212/DF (TEMA 608), julgado em 13/11/2014, que declarou a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º da Lei 8.036/1990 e 55 do Decreto 99.684/1990, afastando a prescrição trintenária.

O acórdão do referido julgado foi ementado da seguinte forma:

“Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - ARE 709212/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 18/02/2015)”

Com efeito, o STF dispõe que o prazo trintenário não guarda compatibilidade com o estabelecido no artigo 7º, XXIX da CF/88, dado que esta regra constitucional possui eficácia plena. Vejamos:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

III - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;

(...)

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;

Assim, restou estabelecido que o prazo prescricional para buscar as verbas atinentes ao FGTS deve seguir o texto constitucional, sendo, portanto, quinquenal e não trintenário.

Entretanto, no julgamento do ARE n° 709212/DF, o STF modulou os efeitos da decisão, com fundamento no artigo 27 da Lei n.º 9.868/1999, atribuindo efeitos prospectivos à instrução, seguindo, assim os seguintes termos: aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, deve-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral.

Em consonância com o entendimento do STF, o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1.841.538 (Rel.ª Regina Helena Costa), esclareceu a questão em acórdão, a seguir transcrito:

“(
a
) à
ação
ajuizada
até
13.11.2014, data do julgamento do ARE n. 709.212/DF,
aplica-se a

prescrição trintenária
;

(b) ao contrato de trabalho celebrado após 13.11.2014
aplica-se
, de imediato,
a

prescrição quinquenal
; e

(c) no caso em que o prazo prescricional já estava em curso no momento do julgamento da repercussão geral (Tema 608/STF),
ou seja
, contrato de trabalho celebrado
até
13.11.2014,
mas ação pleiteando o recebimento do FGTS ajuizada após tal data
,
aplica-se

"o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
".

A
hipótese
a
que
se
refere
a
alínea (c) merece algumas considerações. O Supremo Tribunal Federal, ao modular o entendimento firmado no julgamento do ARE n. 709.212/DF, com o objetivo de garantir
a
segurança jurídica e evitar surpresa, adotou efeitos ex nunc, preservando, assim, o
direito
ao
recebimento
de
parcelas
do
FGTS
em período superior
a
5 anos (limitado
a
30 anos), para aquele cujo contrato de trabalho foi celebrado
até
13.11.2014 e
a ação
foi ajuizada dentro do prazo de 5 anos
a
contar de tal data, desde que, entre o termo inicial e o
ajuizamento
da
ação
, o prazo não
seja
superior
a
30 anos.

Em consequência da modulação aplicada, emergem as seguintes conclusões com relação aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento do Supremo Tribunal Federal (ARE n. 709.212/DF - Tema 608/STF), conforme a hipótese:

(
i
)
se
o
ajuizamento
da
ação
,
objetivando
o
recebimento
das
parcelas
do
FGTS
,
ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação
;

e

(ii)
se
o
ajuizamento
da
ação
,
objetivando

o recebimento

das

parcelas

do

FGTS
,
ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação
.”
(grifei)

Destarte, no tocante à modulação dos efeitos da decisão para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, ficou estabelecido que deve ser aplicado
o que ocorrer primeiro
:
30 anos, contados do termo inicial
, ou,
no máximo, cinco anos, a partir da data do julgamento do ARE 709.212 (13.11.2014)
.

No caso concreto, observa-se que a ação foi ajuizada em 04/03/2020, assim como a autora/apelante celebrou diversos contratos temporários com o município de Parauapebas, exercendo a função de auxiliar de serviços gerais no período de 03/05/2007, permanecendo até o dia 31/03/2018, data do distrato, sendo que no período compreendido entre os anos de 2014 à 2016 a servidora exerceu cargo comissionado, razão pela qual o Juízo
a quo
declarou corretamente prescritas todas as parcelas anteriores ao ano de 2015, aplicando o prazo prescricional quinquenal.

Assim, adotando a orientação firmada pelo Colendo STF na modulação dos efeitos no ARE n° 709.212/DF, para efeito do cálculo, observando como termo inicial do contrato, a data de 03/05/2007, se acrescentarmos 30 (trinta) anos, resultará que o termo final será 03/05/2037. Por outro lado, se contados 5 (cinco) anos da data da decisão do STF (13/11/2014), teremos, como o termo fatal
a data de 13/11/2019
, de modo que ocorre primeiro esta última, logo a decisão aplicou corretamente o prazo prescricional de cinco anos a contar da data do ajuizamento da ação.

Portanto, não assiste razão a apelante em relação a pretensão de condenação do município apelado ao pagamento do FGTS por todo o período trabalhado pela servidora temporária, devendo ser aplicado ao caso em tela a prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32.

Nessa linha de entendimento, destaco a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. FGTS. DEMANDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/32.

1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão impugnada. Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.

2. ‘
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos’
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”(AgRg no AREsp 461.907/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 02/04/2014) (grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA.
PRAZO PRESCRICIONAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32.

1.
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos.

Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 107 do extinto TFR: "A ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição qüinqüenal estabelecida no Decreto n. 20.910, de 1932". Nesse sentido: REsp 559.103/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.2.2004.

2. Ressalte-se que esse mesmo entendimento foi adotado pela Primeira Seção/STJ, ao apreciar os EREsp 192.507/PR (Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 10.3.2003), em relação à cobrança de contribuição previdenciária contra a Fazenda Pública.

3. Recurso especial provido. ”(STJ. REsp 1107970/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 10/12/2009) (grifei).

Assim, a autora/apelante tem o direito ao recebimento de verbas referentes ao recolhimento de FGTS não alcançadas pela prescrição, com observância ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (04/03/2020), conforme determinado na sentença guerreada.

Portanto, o recurso não comporta provimento, devendo a sentença ser integralmente mantida, pois aplicou a orientação firmada pelo STF no ARE n° 709.212/DF, com repercussão geral, observando o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, ensejando no reconhecimento da prescrição das parcelas de FGTS que ultrapassam o referido prazo prescricional quinquenal.

Por fim, deve ser mantida a Sentença quanto ao reconhecimento da sucumbência recíproca das partes, ressaltando-se a suspensão da exigibilidade no prazo de cinco anos, diante do deferimento do benefício da justiça gratuita em favor da autora, ora apelante.

Em relação aos
juros de mora e correção monetária
, faz-se necessárias algumas ponderações.

No caso, diante da condenação do Município apelante ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em favor do autor, a Sentença deverá observar os parâmetros definidos no Temas 810 do STF e 905 do STJ quanto a incidência de juros moratórios e correção monetária na condenação imposta à Fazenda Pública.

A respeito do tema, no
julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810 STF)
, sob a sistemática da
repercussão geral
, o Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente provido o recurso para
declarar inconstitucional
a
correção monetária
com base na
caderneta de poupança
, sendo inaplicável, neste aspecto, o art.1º-F da Lei 9.494/97.

De outra banda, quanto
aos
juros de mora
nas relações jurídicas
não-tributárias
, a Suprema Corte entendeu ser constitucional o disposto no mencionado texto normativo,
podendo-se utilizar para esse fim o índice da caderneta de poupança
.

Sobre o mesmo tema, no
julgamento do RESP 1.495.146-MG (Tema 905 do STJ)
sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça julgou improvido o recurso, firmando as seguintes teses:

“1. Correção monetária:
impossibilidade de
correção monetária
com base na
caderneta de poupança
, sendo inaplicável, neste aspecto, o art. 1º-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária:

o índice a ser aplicado deve
refletir a correção monetária ocorrida no período correspondente, sendo legítimos os índices que sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão:
em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório até 25 de março de 2015.

2. Juros de mora:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece
a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,

excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3.
Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação:

3.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos:
as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”.

Necessário ressalvar que, em eventual modulação do Tema 810 pelo STF, utilizado como base para o julgamento do Tema 905 do STJ, os parâmetros deverão ser observados em liquidação, conforme consignado na 28ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, realizada em 16/10/2018.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial,
CONHEÇO

DO RECURSO e

NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a Sentença
. Em Remessa Necessária conhecida de ofício, sentença confirmada, tudo nos limites da fundamentação lançada.

No tocante a correção monetária, importa ressalvar, que em caso de eventual declaração de inconstitucionalidade proferida na ADI no 5090/DF, os parâmetros nela decididos deverão ser observados na fase de liquidação.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa),
05
de julho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/07/2021